Tribunal: TJES
Processo: 0028593-07.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028593-07.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS CARVALHO QUINTAO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAIS MILITARES OPERADORES DE RAIO-X. TEMA RESTRITO A GRUPO ESPECÍFICO DE SERVIDORES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REGIME DE SUBSÍDIO OU À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. OFENSA REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17596478) em face da decisão monocrática (ID 17429435) proferida pelo Exmo. Presidente desta Egrégia Turma Recursal, que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.

Conforme infere-se, a decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do RE na manifesta ausência de Repercussão Geral da matéria, por entender que a discussão acerca do direito ao adicional de insalubridade para policiais militares que operam aparelho de Raio-X atinge parcela por demais restrita de servidores, carecendo de transcendência econômica, política, social ou jurídica.

Irresignado, o ente Agravante interpôs Agravo Interno (ID 17596478) e, em suas razões recursais, sustenta que a questão possui, sim, repercussão geral, argumentando que a manutenção do acórdão recorrido cria antinomia no sistema de remuneração por subsídio (parcela única). Alega, ainda, ofensa aos arts. 37, X, 39, § 4º, e 42 da Constituição Federal, além de contrariedade direta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, o que, por si só, atrairia a repercussão geral da matéria.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Agravante não merecem prosperar, devendo a r. decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a admissibilidade do Recurso Extraordinário exige, por imperativo constitucional (art. 102, § 3º, da CF/88) e processual (art. 1.035, § 1º, do CPC), a demonstração cabal da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, ou seja, a comprovação de que a matéria transcende os interesses subjetivos das partes. Nesse sentido, vejamos o inteiro teor dos dispositivos citados:

Constituição Federal

Art. 102. (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral
das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Código de Processo Civil

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,
não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada
não tiver repercussão geral,
nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito de
repercussão geral
, será considerada a existência ou não de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico
que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

Nesses termos, conforme exaustivamente demonstrado na decisão agravada, a lide vertente cinge-se à análise da aplicabilidade de legislação específica (Lei Federal nº 1.234/1950 e Lei Estadual nº 2.701/1972) a uma parcela extremamente reduzida e específica de servidores (Policiais Militares operadores de Raio-X).

Em verdade, não se está diante de uma tese que desestrutura o regime de subsídio de toda a corporação, mas de uma situação fática excepcionalíssima, incapaz de gerar o alegado "efeito multiplicador devastador" nas finanças públicas.

Ademais, a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF
("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia")
não se sustenta, tendo em vista que o v. Acórdão desta Turma Recursal não majorou vencimentos com base no princípio da isonomia, mas sim aplicou norma legal preexistente e específica à categoria que labora sob risco contínuo de radiação ionizante.

Portanto, uma vez afastada a premissa de violação à Súmula, não há que se falar em repercussão geral presumida (art. 1.035, § 3º, I, do CPC).

Em tempo, há de ser consignado que a tentativa do Agravante de elevar ao patamar constitucional uma discussão que perpassa, inevitavelmente, pela análise da legislação infraconstitucional local e federal denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento colegiado. Nesses casos, registra-se, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a afronta à Constituição, se houvesse, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.

Desta feita, ausente o requisito intrínseco da repercussão geral, a manutenção da inadmissão do Recurso Extraordinário é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 17429435 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)